Tribunal: TJDFT
Processo: 0707877-18.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GENITOR QUE NÃO FIRMOU O CONTRATO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS GENITORES. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade atribuída aos genitores em relação aos filhos diz respeito ao dever mútuo de sustento, guarda e educação da prole, sendo que esse dever não vincula o genitor a obrigações contratuais específicas das quais não participou e com as quais não anuiu.
2. Nos termos do art. 265 do Código Civil, “A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”.
3. Ante a inexistência de prova documental hábil a embasar a pretensão monitória da autora em relação à segunda ré, a qual não participou do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado com a requerente, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da segunda requerida.
4. Apelação conhecida e desprovida.